Tribunal: TJES
Processo: 5019009-20.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019009-20.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5019009-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DANOS A EQUIPAMENTOS. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE DECORRENTE DE DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA CONDUZIDA PELA REDE ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PRECEDENTES RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese,

a Seguradora Recorrida ajuizou AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO, com o objetivo de ser ressarcida no valor de R$ 7.162,19 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos), pelos gastos que realizou em decorrência dos danos causados em aparelhos eletrônicos de seu Cliente Segurado, decorrentes de sobrecarga de rede elétrica, assim relacionados:
“01 (um) Grupo Gerador Cramaco – CA 3 Gen;

01 (um) Servidor HP Proliant D360e Gen8; 01 (um) Rádio Ubiquiti Airmax Rocket M5; 01 (um) Switch 3com; 1 (um) Sonda Medição C Detecção de Água e Temperatura; 03 (três) câmeras de monitoramento Intelbras e 3 fontes queimadas por sobrecarga; 01 (um) Impressora EPSON TM-T20; 01(um) Roteador TP Link TL WR829;

01 (um) Nobreak Inte.XNB 600VA 110V; 2 cpus completa– Gabinetes Office GB 1702 Hayom Placa mãe BMBH61 Box DDR 1155P, processador Core I3, memória 4gb DDR3 e um calibrador.”
(Id. 4247649)

II.
A Recorrente, na qualidade de prestadora de serviço público, tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo, à luz do artigo 37,
§
6º, da Constituição Federal.

III.
A relação jurídica estabelecida entre o Segurado da Recorrida e a Recorrente, consubstanciada na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, de modo que, havendo a Seguradora se sub-rogado em relação aos direitos de seu Segurado, premente a observância da incidência das regras alusivas ao microssistema de proteção ao direito do consumidor nesta demanda, consoante consagrado na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

III.
Os Laudos Técnicos apresentados com a Exordial (Id. 4247649) afiguram-se preclaros em indicar que os danos causados nos aparelhos decorreram de sobrecarga elétrica decorrente de instabilidade na rede/descarga atmosférica, superior à capacidade de resistência dos mencionados aparelhos, sendo que, por outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de afastar as provas apresentadas na Exordial, no sentido de refutar a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da descarga elétrica conduzida na rede elétrica que administra, motivo pelo qual lhe incumbe o dever de reparação pelos danos aferidos. Precedentes.

IV.
Recurso conhecido e desprovido. H
onorários sucumbenciais majorados para o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários sucumbenciais para o valor de 15% sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5019009-20.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - SP309115

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(Id. 4247741 e Id. 4247749), proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
ajuizada

por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, cujo
decisum
acolheu o pedido exordial para condenar a Recorrente em pagar à Seguradora Autora a importância de R$ 7.162,19 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos), corrigida a partir da data do desembolso dos valores (11/11/2021) e os juros de mora a partir da citação, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em apertada síntese, sustentou a Recorrente haver comprovado,
“através de telas sistêmicas a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, inexistindo, portanto, nexo de causalidade entre os supostos danos e a conduta adotada pela concessionária.”
(Id. 4247745 - pág. 3)

Destaca, outrossim, que o consumidor não promoveu na forma do art. 206, da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, ou seja, “
o consumidor deve encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela Apelante, não podendo a Apelada escolher livremente o técnico que preferir.
” (Id. 4247745)

Historicamente, a Seguradora Recorrida ajuizou
AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO
, com o objetivo de ser reparada no valor de R$ 7.162,19 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos), a título de ressarcimento pelos gastos que realizou em decorrência dos danos causados em aparelhos eletrônicos de seu Cliente Segurado, decorrentes de sobrecarga da rede elétrica, assim relacionados:

“01 (um) Grupo Gerador Cramaco – CA 3 Gen;

01 (um) Servidor HP Proliant D360e Gen8; 01 (um) Rádio Ubiquiti Airmax Rocket M5; 01 (um) Switch 3com; 1 (um) Sonda Medição C Detecção de Água e Temperatura; 03 (três) câmeras de monitoramento Intelbras e 3 fontes queimadas por sobrecarga; 01 (um) Impressora EPSON TM-T20; 01(um) Roteador TP Link TL WR829;

01 (um) Nobreak Inte.XNB 600VA 110V; 2 cpus completa– Gabinetes Office GB 1702 Hayom Placa mãe BMBH61 Box DDR 1155P, processador Core I3, memória 4gb DDR3 e um calibrador.” (Id. 4247649)

Na hipótese, os danos restaram aferidos em decorrência de variação de tensão da rede causada por descarga elétrica atmosférica que sobrecarregou a rede elétrica interna da unidade consumidora atendida pela Companhia de Distribuição Recorrente.

Por ocasião da Sentença combatida, o Juízo singular consignou a responsabilização da Recorrente, sob a premissa de que a mesma não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia em função da responsabilidade objetiva preconizada no artigo 37º, § 6º, da Constituição Federal, ressaltando que a mera juntada de espelho de sistema que aponta ausência de oscilação de energia elétrica no dia em que registrado o sinistro, não é suficiente para elidir as provas colacionadas pela Recorrida à Petição Inicial.

Com efeito, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre o Segurado da Recorrida e a Empresa Recorrente, consubstanciada na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, tendo em vista
a vulnerabilidade técnica do destinatário final do serviço de fornecimento de energia elétrica, em relação à prestação dos serviços por parte da Concessionária de Serviço Público (Recorrente).

Nestes termos, havendo a Seguradora se sub-rogado em relação aos direitos de seu Segurado, premente a observância da incidência das regras alusivas ao microssistema de proteção ao direito do consumidor nesta demanda, consoante consagrado na Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (
STJ
- AgRg no AREsp n. 426.017/MG, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe de 19/12/2013.)

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURADORA. REGRESSO. SUB-ROGAÇÃO. RELAÇÃO ORIGINÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. PREVISÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu.

3. Na hipótese, a tese jurídica referente à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor não foi apreciada pelo acórdão recorrido, carecendo o recurso especial, no ponto, do indispensável prequestionamento. Incide na hipótese a Súmula nº 282/STF. 4. Agravo interno não provido. (
STJ
- AgInt no AREsp n. 993.258/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

A Recorrente, na qualidade de prestadora de serviço público,
tem contra si os efeitos da teoria da responsabilidade civil objetiva de assunção de risco administrativo
, à luz do artigo 37,
§
6º, da Constituição Federal,
in verbis:

“Artigo 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”

No caso
sub examine
, os
Laudos Técnicos
apresentados com a Exordial (Id. 4247649) afiguram-se claros em indicar que os danos causados nos aparelhos decorreram de sobrecarga elétrica decorrente de instabilidade na rede/descarga atmosférica, superior à capacidade de resistência dos mencionados aparelhos.

A propósito, assim restou aferido a partir dos Laudos acostados aos Id. 4247649 e Id. 4247651, respectivamente,
in verbis:

“Para caracterizar o evento, recepcionamos da empresa segurada, o laudo técnico emitido pela (sic) Engenheiro, Sr. Agnaldo C. Gomes Alves, o qual informa que os danos ocorridos nos equipamentos foram decorrentes pela descarga na rede da concessionária. E em vistoria, não visualizamos vestígios inequívocos de Queda de Raio, sendo assim, o evento se encontra devidamente caracterizado como Danos Elétricos.”

“No dia 06/02/2020 A empresa Comercial Carreteiro Ltda solicitou o Eng. Agnaldo C Gomes Alves para identificar os motivos dos danos ocorridos na rede elétrica em suas instalações. Chegando ao local constatou-se diversos danos em equipamentos ligados a rede de energia. Constatado ainda danos no transformador da subestação aérea e danos em usuários na vizinhança. Estimando assim que o sinistro tenha sido ocorrido na rede de alimentação devido aos danos ocorridos internamente e externamente as instalações. A concessionária compareceu ao local para corrigir a falha. Em atendimento a empresa constatamos vários danos causados por sobretensão na rede de energia. Inspecionado a rede e toda a instalação sendo identificado que a mesma se encontra dentro das normas e as devidas proteções atuaram a fim de minimizar os danos.”

Por outro lado, a Recorrente não trouxe qualquer prova capaz de afastar os Laudos Técnicos apresentados na Exordial, no sentido de refutar a sua responsabilidade pelos danos decorrentes da descarga elétrica conduzida na rede elétrica que administra, motivo pelo qual lhe incumbe o dever de reparação pelos danos aferidos, eis que compreendido no risco de sua atividade, consoante já assentado na jurisprudência deste Pátria,
in litteris:

“
EMENTA:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da concessionária. A condição de consumidor do segurado, se transmitiu à seguradora autora por sub-rogação (art. 349 do CC) no limite do valor pago ao segurado.
Prova suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga de energia em razão de descarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6º da CF por sobrecarga elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas atmosféricas (raio), eventos que são previsíveis e inseridos nos riscos da atividade da ré
. Do valor pago pela autora ao segurado, R$ 33.314,00, ela já recebeu da ré R$ 12.145,07 (f. 103 e 145), tendo direito a receber a diferença de R$ 21.168,93. Apelo parcialmente provido.” (
TJ-SP
- AC: 10042664920218260625 SP 1004266-49.2021.8.26.0625, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/03/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2022)

“EMENTA:
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - DANOS A APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ATMOSFÉRICA - NÃO EXCLUSÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1 - Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica por danos causados aos usuários do serviço deve ser interpretada de forma objetiva. 2 - As descargas atmosféricas (raios) não são fatos imprevisíveis aos serviços de distribuição de energia, bem como é evitável a sobrecarga de energia na rede elétrica em decorrência de tais fatos, os quais se relacionam com os riscos inerentes à atividade prestada. V.V: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. CEMIG. SEGURADORA. OSCILAÇÃO REDE ELÉTRICA. DESCARGA ATMOSFÉRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CULPA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Aplica-se a teoria subjetiva de responsabilidade civil quando o dano experimentado ocorre em razão da omissão do Poder Público ou de prestadoras de serviço público. Ausente o nexo de causalidade ou a culpa do agente, não há como acolher a pretensão indenizatória, uma vez que descaracterizada a responsabilidade civil. Recurso conhecido, mas não provido.” (
TJ-MG
- AC: 10000212322473001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Apelação Cível e nego-lhe provimento, majorando os honorários sucumbenciais para o valor de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.